Tribunal: TJMT
Processo: 1011857-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011857-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA - CPF: 207.302.501-30 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA - CPF: 207.302.501-30 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E O DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que a preliminar de ilegitimidade passiva somente foi arguida neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, não há como acolhê-la, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – Tema 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011857-17.2023.8.11.0041

APELANTES: BANCO VOLKSWAGEN S/A E CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA
(requerente) e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
(requerido),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguros – proteção financeira; garantia estendida/garantia mecânica e GAP – veículo, nos valores de R$6.117,10, R$773,92 e R$650,00 – totalizando R$7.541,02 (sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e dois centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum debeatur
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo, suspendendo-a pelo prazo de cinco anos quanto à autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 240485700, a autora
CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA
sustenta, em síntese: a) a necessidade de limitação dos juros ao patamar de 12% a.a.; b) a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; e c) a ilegalidade da capitalização mensal de juros aplicada pela instituição financeira.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrapartida, a instituição financeira
BANCO VOLKSWAGEN S/A
argumenta, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do apelante para restituir os valores a título de seguro; b) a ausência de venda casada do seguro; e c) a necessidade da redistribuição do ônus de sucumbência, uma vez que evidenciado o decaimento mínimo do apelante.

Assim, requer o provimento do apelo, a fim de julga improcedentes os pedidos iniciais.

O banco requerido apresentou contrarrazões em Id. 240485707, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da autora e sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate as razões recursais e, por consequência, postula pelo desprovimento do apelo.

A parte demandante não apresentou contrarrazões.

A autora apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 242131657) e a instituição financeira recolheu devidamente o preparo (Id. 242116669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão o banco requerido, isso porque, sem maiores delongas, o Magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme Id. 240485651.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora.

No tocante à preliminar aventada pelo banco requerido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por
ofensa à dialeticidade
não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a abusividade do contrato firmado entre as partes, especificamente quanto a ilegalidade ou não da capitalização de juros, a necessidade de limitação dos juros para 12% ao ano, cobrança da tarifa de registro do contrato, a ilegitimidade passiva do banco para restituir os valores referente do seguro prestamista e a necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido, a análise dos autos demonstra que a mesma foi arguida apenas em sede recursal, razão pela qual dela não se conhece, vez que sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se que, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno (contestação), sob pena de preclusão, conforme previsto nos artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUERES DEVIDOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS – EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXEGESE DA SÚMULA 335 DO STJ E ART. 35 DA LEI No. 8.245/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESTE SENTIDO, BEM COMO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a preliminar de ilegitimidade passiva somente foi arguida neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, não há como acolhê-la, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

(...).
”
(N.U 1005040-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Verifica-se dos autos que a parte autora efetuou a contratação com a parte requerida visando ao financiamento de veículo, no valor de R$117.021,02 (cento e dezessete mil e vinte e um reais e dois centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$3.908,10 (três mil reais, novecentos e oito reais e dez centavos).

Importante relembrar que no que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

(...).”
(N.U 0054744-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382)
.

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato pactuado em
fevereiro/2022
(Id. 240485161) houve incidência da taxa de juros na ordem de 1,96% ao mês e 26,23% ao ano, em que a parte autora alega ser indevida.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
1°/02/2022 a 28/02/2022
, a qual compreende a data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,98% a.m.
e
37,14% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Está claro que a taxa contratada está dentro dos limites legais, logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter o percentual fixado na sentença.

A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.”
(N.U 1021889-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

(...).”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

No tocante a
tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – Tema 958, referendou a validade da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da referida tarifa somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos com o registro da alienação fiduciária no DETRAN (Id. 240485162), razão pela qual a cobrança do valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) é devida, como bem consignado em sentença.

A propósito:

“A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

(...).”
(N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Com relação ao
seguro prestamista
, sem razão a instituição financeira recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

In casu
, verifica-se do Contrato de Financiamento do veículo que foi cobrado os valores referentes aos seguros – proteção financeira, garantia estendida/garantia mecânica e GAP – veículo (R$6.117,10, R$773,92 e R$650,00 – totalizando R$7.541,02).

Ademais, resta evidente que o seguro foi contratado no mesmo momento em que o contrato de alienação fiduciária, prática muito comum de tais instituições financeiras a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas.

Assim, na medida em que o empréstimo e o seguro foram contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada.

Assim restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser mantida a ilegalidade declarada pelo magistrado sentenciante.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
”
(N.U 1040147-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSO DO CONTRATADO – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET DEVIDAMENTE INFORMADO NO CONTRATO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – NÃO CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVIDADES – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – TARIFA – DESPESAS DO EMITENTE – ABUSIVA – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

6. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

7. Consequência lógica da revisão do contrato, relativa ao seguro contratado, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.”
(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Por fim, no que diz respeito à
redistribuição do ônus sucumbencial
, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a revisão do contrato referente a: a) capitalização diária ou mensal dos juros; b) nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; c) abusividade dos juros remuneratórios; d) nulidade do seguro prestamista; e) nulidade da cobrança de comissão de permanência.

Nesse contexto, foi reconhecida apenas a nulidade da cobrança dos seguros diante da “venda casada”.

Assim, constata-se que a parte autora foi substancialmente vencida em quatro dos cinco pedidos apresentados, obtendo êxito apenas quanto à nulidade do seguro prestamista.

Esse resultado denota um ganho mínimo em relação à integralidade das pretensões autorais, que foram, em sua maioria, julgadas improcedentes.

Portanto, o banco demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, o que acarreta na responsabilidade da autora em responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARMEM LUCIA DE SOUZA E SOUZA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, a fim de reconhecer o decaimento mínimo da parte ré e atribuir à parte autora o ônus integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenando a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, já majorados nesse grau recursal, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024